Tribunal: TJBA
Processo: 8087540-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087540-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: VANESSA RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AP PREMIADO ICATU. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença em ação revisional de contrato bancário. A agravante questiona a cobrança de tarifa e pede restituição em dobro. O banco contesta a condenação por venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Legalidade da tarifa de avaliação do bem e eventual devolução em dobro;(ii) Configuração de venda casada na contratação de seguros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa é válida, pois prevista contratualmente e sem prova de abuso.

4. Inexistente má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples.

5. A contratação dos seguros sem prova de adesão voluntária caracteriza venda casada.

6. Correta aplicação do INPC e juros de 1% ao mês.

7. Honorários recursais majorados em 2%.

8. Recursos não considerados temerários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravos conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

"1. A tarifa de avaliação do bem é válida se pactuada e comprovada."

"2. A restituição em dobro exige violação à boa-fé objetiva."

"3. Há venda casada quando não há adesão autônoma ao seguro."

"4. A nova redação do art. 406 do CC não se aplica retroativamente."

Legislação relevante citada: CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único. CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º. CC, art. 406. Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); EREsp 676.608/RS; REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJSP, ApCiv 1007935-10.2019.8.26.0002; TJDFT, ApCiv 0006260-47.2016.8.07.0007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos Internos nº 8087540-29.2023.8.05.0001 em que figuram, como Agravantes e agravados, VANESSA RIBEIRO DA SILVA e BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER OS AGRAVOS INTERNOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de __________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA